Tribunal: TCU
Processo: 036.993/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de Reexame interposto por Bulganin Vilhena Pereira, ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 18.340/2021 - 1a Câmara, que julgou ilegal a sua aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Bulganin Vilhena Pereira, ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 18340/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao TRT da 4a Região e ao recorrente.